Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-41.2018.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000424-41.2018.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACARACI

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES

APELADO: SINÉSIO MARTINS DE ABREU JUNIOR registrado(a) civilmente como SINÉSIO MARTINS DE ABREU JUNIOR

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. REFORMA DO CAPÍTULO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Município/Apelante registrou ciência da sentença vergastada em 12/09/2022, iniciando, portanto, o prazo para interposição de recurso no dia 13/09/2022, e finalizando em 01/11/2022, considerando a contagem em dias úteis, prazo em dobro para manifestação da Fazenda Pública, o feriado do dia 12/10/2022 e a suspensão dos prazos processuais da semana de 17/10/2022 a 21/10/2022, conforme ATO CONJUNTO Nº 016, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.

Tendo o presente recurso de apelação sido interposto em 26/10/2022, patente a sua tempestividade, impondo a rejeição da preliminar suscitada.

Não se verifica violação ao art. 93, IX, da CF no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Apelante em face da sentença recorrida, tendo em vista os estritos limites processuais dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão do mérito do julgado embargado. Preliminar rejeitada.

Tendo sido demonstrada a contratação, com especificação do valor acordado, e não sendo possível imputar ao autor a prova de fato negativo acerca da ausência de pagamento, cabia ao Réu/Apelante comprovar a quitação do contrato firmado, nos termos do 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

Não tendo o Município/Réu logrado êxito em comprovar que realizou todos os pagamentos devidos em relação ao contrato em questão, tampouco que tenha ocorrido descumprimento contratual por parte do Autor, de modo a justificar o pagamento parcial da avença, correta a sentença vergastada ao condenar o Recorrente ao pagamento do valor de R$ 27.183 (vinte e sete mil duzentos e cinquenta reais), referente aso meses de junho a dezembro de 2016.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8000424-41.2018.8.05.0136,

da Comarca de Jacaraci/Ba, em que é
Apelante –
MUNICÍPIO DE JACARACI,e
Apelado -
SINESIO MARTINS DE ABREU JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
apenas para:

fixar que ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7